Tribunal: STF
Processo: ARE 1253979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO-PM CONCEDIDA AO AUTOR COM RESPALDO LEGAL NA LCE 515/14. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ATO A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DESSE REGIME JURÍDICO. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. SÚMULA 31 DA TUJ-TJRN. REGRA DE TRANSIÇÃO CONSTANTE DO REGIME JURÍDICO VIGENTE CUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENTRO DO PRAZO DO ART. 29, §2º. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO PARA GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LCE 515/14. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    - Afigura-se indevida a pretensão autoral de obter projeção dos efeitos da sua promoção para Cabo-PM, realizada administrativamente a contar de 25.12.2015, à data de 24.04.2010 ou 15.02.2012 – pois implica em aplicação retroativa da atual legislação a fatos ocorridos antes de sua vigência. Carece de juridicidade tal pedido, posto que não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para a retroatividade das leis (art. 5º, XXXV, da CRFB e arts. 1º, caput, e 6º, caput, da LINDB). - Tempus regit actum, como adverte a parêmia latina, significa que a irretroatividade das leis é penhor de existência do próprio princípio da legalidade, consagrado no inciso II do art. 5º da Constituição, porquanto não se entende como possa alguém – o Estado, no caso – estar obrigado por lei que ainda não foi introduzida na órbita jurídica. - Entendimento consolidado na Súmula nº 31 da Turma Recursal de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte – TUJ. - Sendo incabível a retroação da promoção à Cabo-PM, resta prejudicado o pleito pela ascensão à graduação de 3º Sargento, ante o não implemento do requisito temporal. - Não merece prosperar a impugnação do Recorrido à concessão da gratuidade de justiça, porquanto o referido benefício, consoante jurisprudência assentada do STJ, pode ser concedido a partir da simples afirmação da parte de que não possui condições para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 42 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.258.486/RN, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/4/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente